Tribunal: TJSP
Processo: 0030150-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco à sua saúde em razão da pandemia do COVID-19, por ser portador de hipertensão, diabetes e outras moléstias crônicas - Matéria objeto de impetração anteriormente distribuída a este Relator – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030150-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante/paciente
ENRIQUE MARIO SUANCHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030150-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.783
2
Voto no 42.783
Habeas Corpus no 0030150-66.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Impte/Pacte: Enrique Mario Suanche
Habeas corpus Execução criminal - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar,
sob a alegação de risco à sua saúde em razão da pandemia
do COVID-19, por ser portador de hipertensão, diabetes e
outras moléstias crônicas - Matéria objeto de impetração
anteriormente distribuída a este Relator
Ordem não
conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas-corpus impetrado
por Enrique Mario Suanche, em favor próprio, alegando que está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Avaré.
Relata o impetrante/paciente, em
síntese, que faz parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, por
possuir hipertensão crônica, diabetes e câncer de próstata, fazendo jus,
portanto, à concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117,
incisos I e II, da LEP.
Pleiteia a concessão da ordem, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030150-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.783
3
de que seja concedida a prisão domiciliar.
Não houve pedido liminar.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 11 e apresentou documentos
pertinentes (12/24).
A D. Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer à fls. 26/28, manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração, e se conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme
se
extrai
do
ofício
encaminhado pelo Juízo da Vara de Origem, “idênticas informações
foram prestadas em 25.09.2020 para instrução do Habeas Corpus no
0026546-97.2020.8.26.0000, também da 8a Câmara de Direito
Privado Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 11).
Trata-se, à evidência, de mera
reiteração do pedido formulado no Habeas-Corpus no 0026546-
97.2020.8.26.0000, distribuído a esta Relatoria em 04/09/2020, e em
fase de julgamento.
Consoante
pacífica
orientação
jurisprudencial, “(...) Tratando-se de mera reiteração de pedido, com os
mesmos fundamentos, não se conhece do remédio constitucional. (...)”
(Superior Tribunal de Justiça, H.C. 23402/SP, 5a T., Rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030150-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42.783
4
Arnaldo da Fonseca, j. 15/10/2002, D.J. 25/11/2002, pg. 254).
Assim, por se tratar de reiteração, a
presente impetração não pode ser conhecida.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator